Tribunal: TJBA
Processo: 8041266-39.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n.
8041266-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

PACIENTE: JORGE LUIS GUIMARAES DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
AMADEU LIMA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL DECORRENTE DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. INÍCIO DO CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão civil decretada em execução de alimentos, mesmo após a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, com início do cumprimento voluntário. O paciente já quitou parte do débito, conforme comprovante nos autos, e iniciou o pagamento parcelado do saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a manutenção da prisão civil do devedor de alimentos após a celebração de acordo entre as partes, iniciado o cumprimento voluntário, e se a ausência de homologação judicial invalida os efeitos do pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão civil por dívida alimentar exige atualidade do débito, nos termos do art. 528, § 7º, do CPC e da Súmula 309 do STJ.

A celebração de acordo extrajudicial entre as partes, com início do adimplemento, ainda que não homologado, revela intenção inequívoca de cumprimento da obrigação e afasta a atualidade da dívida.

A manutenção da segregação, diante da ausência de atualidade e da boa-fé no cumprimento voluntário do acordo, configura coação ilegal.

A ordem de habeas corpus pode ser concedida de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida, com confirmação da liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento: “1. A celebração de acordo entre as partes, com início do cumprimento voluntário da obrigação alimentar, afasta a atualidade do débito e torna ilegal a manutenção da prisão civil. 2. A ausência de homologação judicial não invalida os efeitos do pacto quando já iniciado seu cumprimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LXVII e LXVIII; CPC, art. 528, §§ 3º e 7º; CPP,
arts
. 647 e 654, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 309; TJGO, HC 5544884-43.2023.8.09.0000, Rel. Des.
Itaney
Francisco Campos, 1ª Câmara Criminal,
s.j
.; TJMG, HC 1.0000.24.185713-5/000, Rel. Des. Alexandre Santiago, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 25.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8002936-07.2024.8.05.0000
, sendo Paciente

JORGE LUIZ GUIMARÃES DA SILVEIRA
e Autoridade Coatora
o
MM. JUIZ DA

2ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DE JEQUIÉ
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Primeir
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONCEDER
A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA